Tribunal: TJMT
Processo: 1016209-12.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016209-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LARISSA VITORIA BOMFIM DE SOUZA - CPF: 067.265.251-09 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.: 1016209-12.2021.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): LARISSA VITORIA BOMFIM DE SOUZA

Recorrido(s): BANCO DO BRASIL S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE SALDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

O bloqueio indevido de saldo em conta corrente viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, caracterizando a figura do abuso do direito, prevista no art. 187 do Código Civil.

Sentença de improcedência reformada para determinar o desbloqueio da conta corrente com a indenização por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado nº.: 1016209-12.2021.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): LARISSA VITORIA BOMFIM DE SOUZA

Recorrido(s): BANCO DO BRASIL S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE SALDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

O bloqueio indevido de saldo em conta corrente viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, caracterizando a figura do abuso do direito, prevista no art. 187 do Código Civil.

Sentença de improcedência reformada para determinar o desbloqueio da conta corrente com a indenização por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrente é titular de uma conta corrente junto ao recorrido e utiliza cartão de crédito. Juntou print da conta corrente, constando saldo de R$ 29.200,19. No entanto, conforme mostra no vídeo apresentado, ao efetuar a tentativa de transferência, esta não é concluída, demonstrando uma mensagem de erro (NÃO FOI POSSÍVEL COMPLETAR SUA OPERAÇÃO).

O banco confirma em contestação que bloqueou a conta do recorrente por procedimento de segurança. No entanto, não juntou nenhuma prova de suas alegações, nem mesmo comunicou a cliente do bloqueio e quais são os motivos.

Portanto, o ato ilícito está caracterizado pelo bloqueio indevido de saldo em conta.

Portanto, o recurso do consumidor deve ser provido, determinando a liberação do saldo da conta, retido indevidamente.

Em relação ao dano moral, tenho que deve ser acolhido.

O fato gerador da condenação é o bloqueio da conta, onde o saldo está indisponível para o consumidor há mais de um ano.

Tal fato supera o mero aborrecimento, não sendo um mero descumprimento contratual.

Dessa forma, a inclusão da condenação por danos morais é medida que se impõe.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o quantum indenizatório deve ser quantificado ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

REGISTRO AINDA POR DERRADEIRO
, que o bloqueio ocorreu a mais de um ano e pelo que se observa ainda persiste, pelo fato de que o banco em sua peça de contrarrazões nada menciona sobre o desbloqueio, sendo que, um ano de bloqueio para investigar eventual fraude, sem nenhuma notícia sobre o resultado do procedimento, e nem mesmo maiores esclarecimentos nos autos acerca da suspeita e seus motivos existem nos autos, sendo o caminho o desbloqueio da conta com os valores e ainda indenização por danos morais.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC:

a)
DETERMINO
à Recorrida que seja feito o desbloqueio da conta corrente da parte autora, com os valores nela constantes e mencionados na exordial, em sua integralidade, sob pena de multa a ser fixada pelo magistrado de origem, em caso de negativa de atendimento à ordem judicial.

a)
CONDENO
a Recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizados pelo INPC, a contar desta data e mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem condenação e custas e honorários, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022